Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-92.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO. ROUBO DE APARELHO CELULAR. DEMORA NA COMUNICAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a responsabilização do réu pelos danos sofridos pelos autores em virtude de transferência Pix realizada após o roubo de seu aparelho celular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na relação discutida nos autos, tendo em vista que o autor e os réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
4.1. Uma das exceções à responsabilidade objetiva do fornecedor é caso haja culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que se amolda à hipótese em epígrafe.
5. Mesmo com o celular roubado, o autor não informou em tempo ao banco sobre o acontecimento, impedindo assim qualquer ação de segurança por sua parte. Além disso, a transferência de dinheiro via Pix foi realizada com senha, assim, é possível inferir ou que o autor disponibilizou sua senha ou que o a transferência tenha sido feita por ele mesmo.
6. Não há que se falar em falha na prestação dos serviços por parte da instituição ré, haja vista que os débitos se originaram da conduta negligente autoral, qual seja, permitir a visualização da sua senha, após o furto do seu aparelho celular, e não comunicar imediatamente ao réu sobre o ocorrido.
7. Resta claramente evidenciado que o prejuízo suportado foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, o que afasta a responsabilidade objetiva da parte ré.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1963865 de relatoria da Desembargadora Margareth Cristina Becker na Terceira Turma Recursal.